Tribunal: STF
Processo: RHC 56727
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-28
Data de publicação: 1978-11-28

Ementa:
1. PECAS PROCESSUAIS REMETIDAS AO MP NOS TERMOS DO ART. 40 DO
C.PR.PENAL E NAS QUAIS ELE SE FUNDOU PARA DENUNCIAR O INDICIADO
AUTOR DE CRIME. ALEGAÇÃO DE QUE SÃO NULAS ESSAS PECAS PORQUE
EXTRAIDAS DE PROCESSO ANULADO. IMPROCEDENCIA DO ARGUMENTO.
2. C.PR. PENAL, ART. 48. INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. O
DESCUMPRIMENTO DESTE PRINCÍPIO NÃO PRODUZ A NULIDADE DO PROCESSO DE
AÇÃO PENAL PÚBLICA, POIS O MP TEM O DIREITO DE, A QUALQUER TEMPO,
DENUNCIAR OS DEMAIS AUTORES DO CRIME.
3. MATÉRIA ENVOLVIDA EM PROVA NÃO PODE SER DISCUTIDA NO SUMARISSIMO
PROCESSO DE HABEAS CORPUS.
4. RECURSO DESPROVIDO.